Tribunal: TJPA
Processo: 0002686-15.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002686-15.2018.8.14.0051

APELANTE: MARIA ROSENILDES GUIMARAES DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARIA ROSENILDES GUIMARAES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROVIDO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DO ENTE PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DANO MATERIAL. SALÁRIOS PRETÉRITOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15846259) proferida por este Relator, por meio da qual conheci, rejeitei as preliminares arguidas e neguei provimento ao recurso de apelação,

nos autos da Tutela provisória antecipada em caráter antecedente, movida por
MARIA ROSENILDES GUIMARAES DOS SANTOS
.

Inconformado, o Agravante suscita que, em síntese, os seguintes pontos:

1.

“DO NÃO CABIMENTO DO RECURSO ADESIVO EM FACE DA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E A AUSÊNCIA DE DECAIMENTO MÍNIMO À LUZ DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.” Neste ponto, pugna pela inadmissibilidade do recurso adesivo interposto pela Agravada;

2.

DA “NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO E DO TOTAL PROVIMENTO DO RECURSO.” Para o Agravante a decisão monocrática deveria ser reformada pois “inexiste periculum in mora em favor da agravada”, vez que haveria um suposto erro de cálculo feitos pela Agravada, ensejando em enriquecimento ilícito.

Ante esses argumentos, requer a

retratação da decisão proferida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº16510437).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do presente recurso de Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início, afirmo que não há razões para modificar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, no que tange ao fundamento do Agravante de, supostamente, ser inadmissível o recurso adesivo interposto pela ora Agravada, verifico que a argumentação recursal não merece prosperar.

Desta feita, é mister esclarecer que é possível cogitar a interposição adesiva em caso de sucumbência recíproca, isto é, sendo ambas as partes vencedores e vencidos, consoante dispõe o art. 997, §1°, do CPC.

No caso telado, a sentença de primeiro grau havia julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora na petição inicial, isto é, confirmando a tutela anteriormente deferida, porém não determinando o pagamento de parcelas retroativas, pedido reiterado pela autora em seu recurso adesivo de apelação.

Nesses casos em que ambas as partes sucumbiram, publicada a decisão, embora ambas as partes pudessem ter recorrido de forma independente, uma delas espera o comportamento da outra, para só então recorrer.

Conforme leciona Fredie Didier Jr:

“Por isso, não se admite recurso adesivo do réu contra sentença que julgou totalmente improcedente pedido do autor, pela absoluta falta de interesse – nem mesmo para melhorar a fundamentação do julgado” (Fredie Didier Jr, 2016. Curso de direito processual civil. v.3. p. 149).

Dessa forma, repita-se, na hipótese dos autos há claramente o interesse da Agravada em recorrer e obter a procedência do seu pedido de pagamento de valores pretéritos que deixou de receber; foi indeferido pelo Juízo de Piso.

Assim sendo, o conhecimento do recurso adesivo está tão somente atrelado ao recebimento do recurso de apelação interposto pelo Município, considerando que ambos sucumbiram na sentença de origem.

De outra banda, quanto ao segundo fundamento de necessidade de se conceder efeito suspensivo à decisão agravada, o Agravante alega não haver
periculum in mora
em favor da Agravada, posto que haveria enriquecimento ilícito de sua parte, bem como que houve suposto erro de cálculo feitos pela Agravada.

É nítido, no entanto, que a ilegalidade do ato administrativo ensejou em danos materiais sofridos pela Agravada, no período em que esteve sem definição de lotação. Como consequência disso, é justificável o pagamento integral dos vencimentos e vantagens que deixou de perceber do ente público, ou seja, durante o tempo de afastamento do seu cargo de professora.

Nesse sentido é o entendimento dessa Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA EM PERÍODO ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 73 DA LEI 9.504/97. INDENIZAÇÃO PELA VERBA SALARIAL DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Não houve violação pelo juízo a quo do art. 492, caput, do CPC, eis que o magistrado somente reconheceu o direito ao recebimento de parcelas que foram postuladas na petição inicial, qual seja ao FGTS, não tendo proferido decisão de natureza, objeto ou de quantidade diversa da que foi requerida.

2 – Os julgamentos dos Recursos Extraordinários n&deg; 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

3 – A jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que a dispensa de servidores temporários durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, consoante disposição do art. 73 da Lei 9.504/97, deve ser indenizada com os salários que a parte deixou de perceber.

4 – Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009116-95.2016.8.14.0004 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/04/2022).

a0 REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. DESCONSTITUIÇÃO DE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO, APENAS POR MEIO DE DECRETO, SEM QUE LHE TENHA SIDO GARANTIDO O DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO, CONSTITUI ILEGALIDADE PATENTE. PRECEDENTES DO STF. INTELIGÊNCIA DE SUA SÚMULA Nº 21. RETORNO AO CARGO ANTERIOR. OS APELADOS, UMA VEZ REINTEGRADOS, FAZEM JUS A TODOS OS DIREITOS PATRIMONIAIS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DO CARGO DO QUAL FICARAM IMPEDIDOS DE USUFRUIR, EM VIRTUDE DA EXONERAÇÃO, RECONHECIDA ILEGAL POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM, A ANULAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO TEM COMO CONSEQUÊNCIA A REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR AFASTADO COM O RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE, VALE DIZER, ASSEGURA-SE AO SERVIDOR A RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DE SEUS DIREITOS, INCLUSIVE O DE RECEBER OS VENCIMENTOS QUE DEVERIAM TER SIDO PAGOS DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE INDEVIDAMENTE DESLIGADO DO SERVIÇO PÚBLICO. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MATERIAL. SEM DÚVIDA ALGUMA, A EXONERAÇÃO INDEVIDA, COM A CONSEQUENTE FALTA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, ACARRETA DANO MORAL IN RE IPSA. OS DANOS EXPERIMENTADOS PELOS APELADOS DECORRERAM, DIRETA E IMEDIATAMENTE, DA ILEGALIDADE PROMOVIDA PELO APELANTE, O QUAL EXTIRPOU, DE MANEIRA ILEGAL, O DIREITO DE TRABALHAR E RECEBER SEUS VENCIMENTOS, RESTANDO CONFIGURADO, DESTARTE, O NEXO CAUSAL ENTREa1 A AÇÃO CULPOSA E O RESULTADO. APELO E REEXAME DE SENTENÇA CONHECIDOS E IMPROVIDOS À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 00004534520098140056 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA, Data de Julgamento: 17/11/2014, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/11/2014).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA, ANTES DO TERMO FINAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. SERVIDOR QUE GOZAVA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA NOS TERMOS DO ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO À FUNÇÃO ANTERIORMENTE OCUPADA, MAS TÃO SOMENTE AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS DO PERÍODO EM QUE GOZAVA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NESTE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1. É cediço que a contratação para o exercício de função temporária, a exemplo do ocorrido com o Apelante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa ad nutum, a critério e conveniência da Administração. Entretanto, compete destacar que há vedação legal para a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, conforme a disposição do art. 73 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas para as eleiç&amp;otilde;es. &lt;/span&gt;

2. No presente caso faz jus o Apelante à declaração de nulidade de sua dispensa, todavia, convém esclarecer que, a constatação da nulidade da rescisão contratual não tem o condão de reintegrar o servidor temporário, mas sim o de garantir a percepção dos salários que deixou de receber no período tido como de estabilidade eleitoral.

3. Não havendo pedido formulado neste sentido, mas apenas em relação à reintegração à função e indenização por danos morais, forçoso o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão de piso.

4. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0809442-07.2018.8.14.0051, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Público).

Dessa forma, seguindo o entendimento deste Tribunal tal como pelas provas juntadas aos autos do processo em epígrafe, é cristalino o direito da Agravada em receber o pagamento integral dos vencimentos e vantagens que deixou de perceber durante o tempo de afastamento do seu cargo público.

Com relação ao
quantum
indenizatório, verifica-se que o Agravante, em momentos oportunos, no processo, deveria ter se manifestado sobre o quanto entendia devido.

Nesse sentido, não há motivo à concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, vez que o que se está discutindo é a questão de valores para pagamento à outra. À vista disso Agravante não consegue comprovar que dispõe o art. 995, §1º do CPC a respeito da concessão do efeito suspensivo a uma decisão. Isto é, se concede o efeito suspensivo se verificada que a decisão agravada possa trazer perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Por todo o exposto, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/05/2024